Tribunal: TJSP
Processo: 0008541-03.2018.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente da ilicitude da legitima defesa. Impossibilidade. Indícios suficientes da autoria delitiva. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar a acusada. Tese de legítima defesa que não ficou cabalmente comprovada nos autos e que deve ser submetida à

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente da ilicitude da legitima defesa. Impossibilidade. Indícios suficientes da autoria delitiva. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar a acusada. Tese de legítima defesa que não ficou cabalmente comprovada nos autos e que deve ser submetida à apreciação dos jurados. Incidência do princípio in dubio pro societate. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008541-03.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente REGINA
ALCÂNTARA ARAUJO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
2
Recurso em sentido estrito: 0008541-03.2018.8.26.0451
Recorrente: Regina Alcântara Araujo
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.775
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja
reconhecida a excludente da ilicitude da legitima defesa.
Impossibilidade. Indícios suficientes da autoria delitiva. Prova
amealhada que é suficiente para fins de pronunciar a acusada. Tese
de legítima defesa que não ficou cabalmente comprovada nos
autos e que deve ser submetida à apreciação dos jurados.
Incidência do princípio in dubio pro societate. Sentença de
pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 285 e seguintes acrescento ter a r.
sentença pronunciado a acusada Regina Alcântara Araújo como incursa no artigo 121,
caput, do Código Penal, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Consta da denúncia que no dia 27 de abril de 2018, às
20h33min, na Avenida Frei Tomé de Jesus, 401, na cidade de Piracicaba, Regina Alcântara
Araujo, matou Eduardo Cesar Bernardo Peregrina, mediante golpe de faca.
De acordo com o que foi apurado, a acusada convivia
maritalmente com a vítima há um ano e cinco meses. Segundo a peça acusatória, o
relacionamento era conturbado.
Na data dos fatos, houve um entrevero entre ambos, ocasião
em que a acusado, agindo com animus necandi, desferiu um golpe com faca no abdômen
de Eduardo, matando-o.
Após os fatos, Regina evadiu-se do local e ocultou a faca.
Por tais fatos a acusada foi denunciada, processada e, ao final,
pronunciada na forma supramencionada.
A defesa técnica da acusada apresentou recurso em sentido
estrito às fls. 314/321. Sustenta, em apertada síntese, causa excludente da ilicitude
consistente na legítima defesa, considerando que a acusada repeliu injusta agressão,
utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
3
Afirma que Regina prestou depoimento no sentido de que
estava sendo agredida pela vítima e que o golpe fatal foi o meio necessário para evitar que
fosse morta por Eduardo.
Para corroborar suas alegações, cita o laudo pericial de fls.
33/34, em que são apontadas diversas lesões na vítima.
Pugna, ao final, pela absolvição sumária da acusada, nos
termos do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.
Em contrarrazões de fls. 325/331 o Ministério Público se
manifestou pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 342/347 a Procuradoria Geral de Justiça
sustentou pelo desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da recorrente, não há razão
para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e
todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Conforme bem consignado na r. sentença proferida: “(...)
conquanto tenha a acusada, em seu relato, procurado dar contornos da prática da
conduta movido por legítima defesa, ou mesmo de ausência de intenção de matar, ou,
quiçá circunstância que pode revelar menos relevante sua conduta, certo é que sua versão,
considerada a natureza jurídica desta decisão, não restou comprovada extreme de dúvida
a inviabilizar o prosseguimento da pretensão ministerial”.
Em que pese o laudo pericial de fls. 33/34 de fato destacar
que a acusada Regina apresentava diversas lesões pelo corpo, o que seria compatível com
sua versão, é certo que tão somente o que constou no referido documento não conduz à
impronúncia ou absolvição sumária da acusada.
Ela confessou o delito. Desta forma, o requisito da autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
4
está preenchido. A materialidade delitiva, por sua vez, está demonstrada pelo laudo pericial
de fls. 50/62. É o que basta para fundamentar a decisão de pronúncia.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante
o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes (STF / RT
730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza que se
faz necessária para condenar, pois ela representa mero juízo
de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase
processual o princípio in dubio pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DECISÃO DE
PRONÚNCIA

HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade do
delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o
ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
5
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete ao
Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de
pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'.
Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da
autoria da infração e prova da materialidade do delito, uma
vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o réu é
culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...). (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator (a): França Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/
Infância e Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data
de Registro: 18/05/2020)
Caberá ao Tribunal do Júri análise aprofundada da prova para
decidir se há causa de excludente da ilicitude no caso concreto já que, pela análise
superficial que se faz nesta etapa procedimental, não é possível cravar que de fato a
recorrente tenha praticado o ato em legítima defesa.
A propósito, convêm consignar a tese n. 03 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de
dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude”2.
A propósito:
2 Jurisprudência em teses edição de n. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DÚVIDA EM
RELAÇÃO
À
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE
DE
LEGÍTIMA DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.o,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO
PENAL.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDDE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Mantida a sentença de pronúncia
pelo Tribunal a quo, que aplicou o princípio in dubio pro
societate, pois não seria possível a absolvição sumária do
Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em
legítima defesa, a pretensão do Agravante de afastar tais
fundamentos implica, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna
com a via eleita, em face do óbice contido na Súmula n.o 07
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Só podem ser excluídas
da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode
usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da
causa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Ag 1249874/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011)
Este também foi o entendimento adotado pelo Exmo. Des.
Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito no
0004309-18.2016.8.26.00224:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
7
Recurso em sentido estrito Júri Pronúncia Homicídio
triplamente qualificado Pretendidas a impronúncia e o
afastamento das qualificadoras Alegada a legítima defesa
Inadmissibilidade Existência de indícios suficientes acerca
da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia,
assim como do ânimo homicida
Não demonstração,
estreme de dúvida, da excludente da antijuridicidade

Dúvidas porventura existentes haverão de ser dirimidas
pelo Tribunal do Júri
Recurso não provido. (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0004309-18.2016.8.26.0224;
Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data
do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
Com efeito, o laudo pericial de fls. 50 destaca que “em todas
as dependências do local; os móveis, objetos e utensílios, apresentavam-se normalmente
dispostos, de maneira que por ensejo dos exames, não se notavam quaisquer vestígios
aparentes que fossem passíveis de serem interpretados como denunciadores de luta e, ou
contenção”.
É certo que a combativa defesa da recorrente justificou tal
questão afirmando que o entrevero ocorrido entre as partes não deixou marcas no local;
destacando, ainda, que a discussão e brigas ocorreram nos fundos do imóvel e que a vítima
se deslocou até a parte da frente em busca de auxílio, razão pela qual a perícia pode ter
deixado passar despercebido algum vestígio do delito.
Contudo, tais justificativas não se mostram aptas a justificar a
almejada impronúncia. O que não impedem que sejam alegadas em plenário do Júri, como
forma de convencimento dos jurados.
Além disso, as testemunhas de defesa não presenciaram o
ocorrido. Tão somente relataram o relacionamento conturbado que acusada e vítima
mantiveram durante o tempo em que permaneceram juntos, com episódios de aparente
violência de Eduardo contra Regina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008541-03.2018.8.26.0451 -Voto no 1.775
8
Ocorre que também não se pode descartar o relato de Wesley
Machado Peregrina, filho de Eduardo e que, em Juízo, disse que a acusada já ameaçou seu
genitor, ora vítima, de morte em outras oportunidades. (vide fls. 210/215).
Enfim, correta a decisão de primeira instância que pronunciou
o acusado, não havendo como se acolher a pretensão da recorrente. A prova amealhada é
suficiente para submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia ensejar
indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator